Tribunal: TJSP
Processo: 1000547-87.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro agrícola c.c. reparação por danos morais. Contrato de seguro agrícola. Apuração de eventual prejuízo que deve corresponder a produtividade da área total segurada e não apenas da área em que não realizada a colheita. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro agrícola c.c. reparação por danos morais. Contrato de seguro agrícola. Apuração de eventual prejuízo que deve corresponder a produtividade da área total segurada e não apenas da área em que não realizada a colheita. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000547-87.2020.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante HELOISA
DAHER DE CAMARGOS VAZ DE ALMEIDA, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000547-87.2020.8.26.0142
2
Apelação Cível no 1000547-87.2020.8.26.0142 – Colina
Apelante: Heloisa Daher de Camargos Vaz de Almeida
Apelada: Tokio Marina Seguradora S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44370)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
cobrança de seguro agrícola c.c. reparação
por danos morais. Contrato de seguro
agrícola. Apuração de eventual prejuízo que
deve corresponder a produtividade da área
total segurada e não apenas da área em que
não realizada a colheita. Exclusão expressa
na
apólice.
Indenização
não
devida.
Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 223/246) interposta
por Heloisa Daher de Camargos Vaz de Almeida contra a sentença (fls.
151/154 e 219/220), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Colina, que julgou improcedente a ação de cobrança de
seguro agrícola c.c. reparação por danos morais ajuizada por ela contra
Tokio Marine Seguradora S.A. Requer a concessão da justiça gratuita.
Discorre sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que a contratação do seguro é cristalina ao estipular que a
produção garantida é de 1.905,80 kg por hectare. Relata o
descumprimento do artigo 54, § 3o e 4o, do Código de Defesa do
Consumidor. Diz que as cláusulas em que a seguradora busca se
esquivar foram redigidas sem destacamento ou ênfase. Relata
infringência aos artigos 6o, inciso III, e 51, do Código de Defesa do
Consumidor. Aduz que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000547-87.2020.8.26.0142
3
mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, do diploma
consumerista. Discorre sobre a ocorrência de danos morais. Postula a
reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por
Tokio Marine Seguradora S.A. (fls. 260/266), manifestando-se, em
síntese, pela manutenção da sentença.
É a essência do relatório.
De início, em que pese o disposto no § 3o do
artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015, a simples declaração de
pobreza não vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e
gera apenas uma presunção relativa de incapacidade da parte para o
custeio processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação da apelante estivesse corroborada com inequívoca
demonstração de frágil situação econômica, a ponto de ser considerado
o benefício da justiça gratuita.
Porém, a apelante carreou aos autos apenas a
declaração de imposto de renda exercício 2019, que não demonstra, por
si só, a alegada alteração da situação financeira, restando, ademais,
contraditório ao recolhimento das custas iniciais, quando do
ajuizamento da ação, em maio de 2020, em que sequer postulada a
gratuidade.
As meras alegações de dificuldade financeira,
ainda que diante da pandemia da Covid-19, sem qualquer demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000547-87.2020.8.26.0142
4
de sua narrativa, não fazem inferir pela hipossuficiência financeira da
apelante. Registre-se que os efeitos na econômica, em decorrência da
pandemia, certamente não atingiram a autora, agricultora de lavoura de
soja, da mesma forma que outros setores da sociedade.
No entanto, concedo o benefício da justiça,
apenas para análise do presente recurso, nos termos do artigo 98, § 5o,
do Código de Processo Civil/2015, não se estendendo a nenhum outro
ato processual.
Observa-se que foi firmado contrato de seguro
agrícola entre as partes (fls. 34/89).
A autora ajuizou a presente ação, aduzindo que
firmou com a seguradora ré contrato de seguro agrícola, em que
assegurada uma área de 130 hectares cultivados de soja. Relata que
iniciado o período de colheita e já colhidos 105 hectares, ocorreu um
intenso período de chuva, inviabilizando a continuidade da colheita nos
25 hectares restantes, fazendo, jus, pois, a indenização, nos termos da
apólice juntada aos autos. A seguradora negou o pagamento, sob
argumento de que, elaborado o laudo de inspeção, constatou que a
produtividade obtida não foi inferior a produtividade garantida.
Pois bem.
No conceito legal, o seguro é o contrato pelo
qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados (artigo 757 do Código Civil).
Importante a fixação desse conceito, para não
se olvidar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação
prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado exatamente em função do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000547-87.2020.8.26.0142
5
garantido.
Especificamente, na execução do contrato de
seguro, são obrigados, segurado e segurador, a guardar a mais estrita
boa-fé (artigo 765, do Código Civil).
Tendo presente essa realidade, quando a
apólice limitar ou particularizar os riscos do seguro, não responderá por
outros o segurador.
Tal estipulação não pode ser tida por abusiva,
mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, certo que a
seguradora pode predeterminar os riscos, autorizada que está pelo artigo
757, do Código Civil.
A questão central, e que impede o acolhimento
do pedido da autora, está na ausência de previsão contratual a respeito
do pagamento da indenização pleiteada nos autos.
A cláusula 8a da apólice de seguro, redigida
em destaque, foi clara ao estipular: O presente seguro será contratado
com base em produtividade garantida, ou seja, percentual do nível de
cobertura multiplicado pela produtividade esperada de cada cultura
segurada expressa na apólice (fls. 46).
Nesse sentido, restou estipulada na apólice a
produtividade esperada para os 130 hectares cultivados (2.932,00 kg/ha)
e
a
produtividade
garantida
(1.905,80
kg/ha).
Tais
valores
correspondem ao total da área segurada (130 ha) e não para cada
hectare, como quer se valer a segurada (fls. 34), para fins de apuração
de eventual prejuízo e indenização.
Dessa forma, embora o seguro realmente
garantisse
sinistros
decorrentes
de
chuvas
excessivas,
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000547-87.2020.8.26.0142
6
incontroverso que a colheita parcial realizada nos 105 hectares mitigou
os alegados prejuízos decorrentes dos 25 hectares restantes, não
havendo que se falar de prejuízo indenizável.
A cláusula 23, das condições contratuais,
juntada pela própria autora é clara ao dispor: (..) 23.10. Um sinistro será
considerado indenizável se decorrentes de riscos cobertos por este
seguro e quando a produtividade obtida, definida em laudo de inspeção
de danos (elaborada por perito da seguradora), for inferior a
produtividade garantida (fls. 58).
Correta, portanto, a negativa da seguradora,
que destacou: Para fins do cálculo de indenização em sinistro com área
parcialmente colhida antes da vistoria, será considerada a
produtividade esperada que consta na apólice para a área colhida e a
produtividade obtida em campo atestada no laudo de vistoria para a
área que ainda não houver sido colhida. Deste modo, o valor da
indenização será feito com base na média ponderada das duas
produtividades informadas anteriormente (fls. 127/128).
Dessa forma, para a apuração de eventual
prejuízo, leva-se em consideração a área segurada (130 ha) e não apenas
a área em que não realizada a colheita, como insiste a autora.
O percentual de 65% (nível de cobertura), que
corresponde a 1.905,80 kg/ha (fls. 34) apenas estabelece a
produtividade mínima, por hectare, levando em consideração a área
segurada (130 ha), para fins de apuração do prejuízo. Equivocada,
portanto, a leitura extensiva pretendida pela autora.
No mais, não há controvérsia a respeito do
laudo técnico de vistoria realizado pela seguradora (fls. 91/94), vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000547-87.2020.8.26.0142
7
a discussão apenas se atém a pretendida indenização pelos 25 hectares,
sem levar em consideração a produtividade total da área contratada (130
ha). Não havendo que se falar em indenização securitária, por
conseguinte, sequer há se cogitar em indenização pelos supostos danos
morais sofridos.
Apenas para que se evitem embargos de
declaração protelatórios, não há se falar em afronta aos dispositivos do
diploma consumerista ventilados pela autora, vez que as cláusulas
foram dispostas de forma clara e objetiva e com o devido destaque, a
exemplo da cláusula 8a, mencionada neste voto. As regras aventadas
não impedem a existência de disposição limitadora de direito, desde que
de fácil compreensão (artigo 54, §4o do Código de Defesa do
Consumidor) e não abusiva (artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor). Tem-se que a ré cumpriu com seu dever de informar
adequada e claramente a autora (artigo 6o, III, do Código de Defesa do
Consumidor), inexistindo qualquer conduta abusiva por parte da
seguradora.
Destarte, o apelo não merece provimento,
mantendo-se a sentença por encontrar-se correta. Mantida a sentença e
diante do trabalho adicional em fase recursal com a apresentação de
contrarrazões, impõe-se à majoração da verba honorária para 12% sobre
o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator